Tribunal: STF
Processo: HC 264090
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. INQUÉRITO POLICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO INVESTIGADO DE PARTICIPAR DA OITIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NATUREZA INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Wiran da Silva, advogado, em benefício de D L R N, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.640/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado inquérito policial em desfavor do paciente, pela apontada prática do crime de estupro.



    O Delegado de Polícia indeferiu pedido da defesa do paciente de participação na oitiva da vítima.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001849-21.2025.8.11.0005. O juízo da Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT denegou a ordem.



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1026771-44.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 26.9.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Direito processual penal. Habeas corpus. Inquérito policial. Oitiva da vítima. Acompanhamento pelo advogado do investigado. Ausência de nulidade. Ordem denegada. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão que denegou pedido de acompanhamento da defesa do investigado na oitiva da vítima, realizada no âmbito do Auto de Investigação Preliminar n. 119.11.2025.17686, instaurado para apuração de suposto crime de estupro. Sustenta-se a nulidade do ato por cerceamento de defesa, com requerimento de realização de novo depoimento, desta vez com a presença do defensor do paciente e possibilidade de apresentação de quesitos. 



    II. Questões em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do advogado do investigado para acompanhar a oitiva da vítima na fase investigativa configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade; e (ii) determinar se o art. 7º, XXI, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao defensor do investigado o direito de acompanhar o depoimento da vítima no inquérito policial. 



    III. Razões de decidir 



    3. O inquérito policial possui natureza inquisitiva e caráter administrativo, razão pela qual não se exige a participação do advogado do investigado nos atos de colheita de elementos informativos, incluindo a oitiva da vítima. 



    4. O art. 7º, XXI, do Estatuto da OAB assegura ao advogado o acompanhamento de atos investigatórios envolvendo seu cliente, mas não garante sua presença em depoimentos de terceiros, como vítimas ou testemunhas, colhidos na fase pré-processual. 



    5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência do advogado do investigado em atos de investigação, por si só, não acarreta nulidade, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    6. O contraditório e a ampla defesa se desenvolvem plenamente na fase judicial, momento em que os elementos informativos colhidos na investigação podem ser submetidos ao crivo da defesa técnica, não havendo violação a garantias constitucionais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Teses de julgamento: ‘1. O inquérito policial tem natureza inquisitiva e não exige contraditório pleno. 2. O art. 7º, XXI, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o acompanhamento dos atos que envolvam diretamente seu cliente, não abrangendo oitiva de vítimas ou testemunhas. 3. A ausência do advogado do investigado na fase investigativa não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa’” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).



    5. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 224.640/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Em 21.10.2025, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DO INVESTIGADO NA OITIVA DA TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento de vício ensejador de nulidade processual deve ser precedido de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena se prestigiar a forma em detrimento do conteúdo do ato. 



    2. Neste caso, a parte limitou-se a pleitear a participação na oitiva da vítima, sem demonstrar em que medida o indeferimento desse pedido interfere no pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal que, aliás, ainda não teve início, pois a persecução ainda está na fase administrativa. De todo modo, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois tais institutos são de incidência restrita na fase inquisitorial destinada à coleta de elementos informativos. 



    3. O indeferimento do pedido de acompanhamento da oitiva da vítima ou de testemunha na fase inquisitorial não traduz vício ensejador de nulidade. O exercício do contraditório pode ser diferido para a fase judicial, possibilitando à defesa impugnar seu conteúdo durante a instrução. Ademais, embora não se trate propriamente de prova irrepetível, há que se ter em mente que, no caso específico destes autos, tem-se a apuração de crime de estupro, em que a vítima, muitas vezes, fica em situação de vulnerabilidade física e psicológica. Nesse contexto, uma nova tomada de depoimento, na presença do advogado do investigado, pode gerar uma situação de constrangimento e intimidação, que deve ser evitada, sob pena de revitimização. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 3).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decisão impugnada, chancelada pelo STJ, ignora a literalidade e o propósito reformador da Lei nº 13.245/2016, que alterou o Estatuto da OAB. O art. 7º, inciso XXI, estabelece o direito do advogado de assistir o investigado durante o ‘interrogatório ou DEPOIMENTO’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a doutrina defensiva sustenta que o uso da palavra ‘DEPOIMENTO’ pelo legislador — ato distinto do interrogatório, que é reservado a terceiros (vítimas ou testemunhas) — implica a extensão dessa prerrogativa para a oitiva da vítima, sob pena de tornar a lei ‘LETRA MORTA’ (verba cum effectu sunt accipienda)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a presença do advogado, que tem o dever de urbanidade e de zelar pela lisura do procedimento, não obstrui a investigação. Pelo contrário, a assistência técnica na oitiva da vítima não seria mais uma garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), mas sim um elemento que adiciona segurança e legitimidade ao ato, evitando vícios (como induzimento ou constrangimento) e garantindo que o relato seja colhido de forma íntegra” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O conhecimento e o deferimento da medida liminar, nos termos pleiteados no item III, a fim de suspender o andamento do AIP nº 119.11.2025.17686. 



    2. A notificação da Autoridade Coatora (Superior Tribunal de Justiça) para que preste as informações que julgar necessárias. 



    3. Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de: a) Reconhecer o flagrante cerceamento de defesa e a violação do Princípio da Legalidade e das prerrogativas profissionais; b) Declarar a nulidade absoluta da oitiva da vítima realizada no AIP nº 119.11.2025.17686, bem como de todos os atos e provas subsequentes que dela derivem; c) Determinar a realização de nova oitiva da vítima, garantindo-se ao advogado do Paciente o direito de acompanhar o ato e, ao final, apresentar os quesitos que entender pertinentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 1026771-44.2025.8.11.0000, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou a alegação de nulidade decorrente do indeferimento do pedido de participação da defesa do investigado na oitiva da vítima, sob os seguintes fundamentos:



    “Em exame preliminar, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que denegou a ordem (HC n. 1001849-21.2025.8.11.0005 – ID 203829243), pois a magistrada de origem destacou, expressamente, que o inquérito policial possui natureza administrativa e, por isso, não exige a presença de advogado, já que não se trata de ato processual jurisdicional.



    Ressalte-se, ainda, que é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que a atuação do defensor na fase de inquérito é dispensável, considerando que os elementos colhidos nessa etapa têm caráter apenas informativo e se destinam à formação da opinio delicti pelo Ministério Público, titular da ação penal, raciocínio que se aplica, mutatis mutandis, também em relação à vítima. 



    Desse modo, a ausência do advogado do paciente durante a investigação não compromete a validade das declarações prestadas pela ofendida, mormente porque a defesa poderá ser integralmente exercida em juízo, ocasião em que os indícios poderão ser questionados mediante o contraditório e a produção de provas. 



    Além disso, para que se reconheça a nulidade do depoimento da vítima prestado em sede policial sem a presença do defensor do paciente, seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em análise, pois não há elementos que indiquem qualquer limitação à ampla defesa ou à futura impugnação dos dados colhidos. 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: (...).



    Por fim, importa registrar que o indeferimento do pedido de acompanhamento da defesa na inquirição da vítima durante a investigação encontra respaldo na decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na Petição 7612/DF, ocasião em que a Segunda Turma afirmou que as alterações introduzidas no Estatuto da OAB ampliaram prerrogativas do advogado no inquérito policial, mas não alteraram sua natureza inquisitiva, tampouco asseguraram ao investigado o direito de participar da colheita de elementos informativos de outros envolvidos, incluindo acompanhar o depoimento da vítima. 



    Na decisão em questão, consignou-se que ‘[...] autorizar a plena aplicabilidade do contraditório na investigação preliminar, com a intimação do defensor para oitiva de testemunhas e corréus em sede de inquérito, além da possibilidade de apresentação de quesitos e exame cruzado parece ser medida que extrapola os limites cognitivos do inquérito e findaria por acarretar um indevido inchaço da fase investigativa, o que prejudicaria a estruturação sistemática da persecução penal. Inclusive, isso poderia ter efeitos colaterais para exatamente fragilizar o direito de defesa e o contraditório em razão de uma supervalorização dos elementos produzidos no inquérito e um apequenamento da fase oral diante do juiz natural. Destaco que a norma do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos de seus clientes, não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas’. (STF - Pet: 7612 DF - DISTRITO FEDERAL 0070051-20.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-037 20-02-2020) 



    Destaquei. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte posicionamento acerca da matéria: (...)



    Por conseguinte, não há como acolher a pretensão do impetrante, mesmo porque, para a declaração de nulidade de ato processual é imprescindível a demonstração do prejuízo ocasionado ao paciente, em estrita observância ao princípio do pas denullité sans grief, exteriorizado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na espécie” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).



    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.640/MT, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade, nos seguintes termos:



    “Os autos informam que, em 22 de maio de 2025, a vítima compareceu a um posto de saúde em Diamantino, no estado de Mato Grosso. O agravante prestou atendimento médico, mas, durante a consulta, teria tocado os seios e passou a mão pelo corpo da ofendida, que procurou a delegacia para informar os fatos, o que resultou na instauração de inquérito policial. 



    No curso das investigações, a defesa pleiteou participação na oitiva da vítima. O pedido, no entanto, foi indeferido e, ao examinar o habeas corpus impetrado contra a decisão do Delegado de Polícia e, em seguida, outro writ foi impetrado, desta vez contra a magistrada que denegou a ordem na impetração anterior. Ao analisar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça fez as seguintes ponderações: (...).



    Conforme mencionado na decisão agravada, reitero que o reconhecimento de vício ensejador de nulidade processual deve ser precedido de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena se prestigiar a forma em detrimento do conteúdo do ato. 



    Neste caso, a parte limitou-se a pleitear a participação na oitiva da vítima, sem demonstrar em que medida o indeferimento desse pedido interfere no pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. Aliás, cumpre ressaltar que ainda se está na fase administrativa da persecução criminal, de modo que sequer se pode falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois tais institutos são de incidência restrita na fase inquisitorial destinada à coleta de elementos informativos. 



    Como bem destacado no acórdão da Suprema Corte citado pelo Tribunal de origem, o art. 7º, inciso XXI, da Lei n. 8.906/1994 garante aos advogados o direito de assistir seus clientes durante a apuração de infrações criminais em todas as fases da persecução, podendo acompanhá-los em interrogatórios e depoimentos. Porém, a leitura do dispositivo não amplia essa possibilidade de participação para outras diligências, tais como a oitiva de vítimas e testemunhas, nem faculta o cross examination na etapa policial da persecução penal, como pretende o agravante. 



    A prerrogativa de amplo acesso aos elementos de prova, mesmo durante o inquérito, também não ampara a pretensão do agravante, pois a Súmula Vinculante n. 14 estabelece como direito do defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, não se estendendo aos atos de investigação ainda em andamento, realizando, assim, a necessária ponderação entre o pleno exercício do direito de defesa sem trazer prejuízos à apuração pela autoridade policial. 



    Nesse cenário, o indeferimento do pedido de acompanhamento da oitiva da vítima ou de testemunha na fase inquisitorial não traduz vício ensejador de nulidade, na medida em que não mácula às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tratando-se, ademais, de elemento informativo ainda em fase de produção. 



    Ademais, o exercício do contraditório pode ser diferido para a fase judicial, possibilitando à defesa impugnar seu conteúdo por ocasião da instrução. Embora não se trate propriamente de prova irrepetível, há que se ter em mente que no caso específico destes autos, tem-se a apuração de crime de estupro, em que a vítima, muitas vezes, fica em situação de vulnerabilidade física e psicológica. Nesse contexto, uma nova tomada de depoimento, na presença do advogado do investigado, pode gerar uma situação de constrangimento e intimidação, que deve ser evitada, sob pena de revitimização. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, cito: (...)



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental” (fls. 5-10, e-doc. 2).



    10. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório” (RHC n. 171.571-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Fundamentação idônea. Agravante foragida do distrito da culpa. Risco concreto à aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução processual. Não caracterizado. Cerceamento de defesa na condução do inquérito policial. Inexistência. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa. 2. A notícia de que a paciente se encontra foragida afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual, cuja relevância estaria justificada se ela estivesse presa e, por esse suposto excesso, fosse pleiteada sua soltura (v. g. RHC nº 80.525/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 15/12/2000). 3. Consoante jurisprudência da Corte, o inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, razão pela qual não se faz necessária a oitiva da paciente para se decretar a prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 132.803-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PARTICIPAÇÃO DA DEFESA DO INVESTIGADO NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LEI 13.245/2016. MITIGAÇÃO DO CARÁTER INQUISITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. As alterações promovidas pela Lei 13.245/2016 no art. 7º, XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados representam reforço das prerrogativas da defesa técnica no curso do inquérito policial, sem comprometer, de modo algum, o caráter inquisitório da fase investigativa preliminar. 2. Desse modo, a possibilidade de assistência mediante a apresentação de razões e quesitos não se confunde com o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva da defesa técnica acerca do calendário de inquirições a ser definido pela autoridade judicial. 3. Agravo regimental desprovido” (Pet n. 7.612, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.2.2020). 



     



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Inexistência de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Crime contra a dignidade sexual. Prova testemunhal harmônica e coerente. Alegação de nulidade pela ausência de depoimento especial. Art. 11, § 1º, inc. II, da lei nº 13.431, de 2017. Supressão de instância. Princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief). Vícios na fase inquisitorial. Irrelevância para a ação penal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta nulidade decorrente da não realização de depoimento especial da vítima, previsto no art. 11, § 1º, inc. II, da Lei nº 13.431, de 2017. A defesa sustentava ausência de justa causa e nulidade processual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de depoimento especial da vítima, nos termos da Lei nº 13.431, de 2017, enseja nulidade processual com prejuízo à defesa e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido sob contraditório é suficiente para afastar o trancamento da ação penal por falta de justa causa. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, apenas cabível diante de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 4. A sentença condenatória e as instâncias ordinárias reconheceram a suficiência probatória para a condenação, destacando a coerência do relato da vítima, corroborado pelos depoimentos de sua genitora e de uma amiga, colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. 5. A ausência de depoimento especial não autoriza o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e consolidado pela jurisprudência desta Corte. 6. A análise originária da alegada violação ao art. 11, § 1º, inc. II, da Lei nº 13.431, de 2017, implicaria supressão de instância, vedada pela competência constitucional do STF (art. 102 da CRFB). 7. A jurisprudência do STF exige comprovação de prejuízo inclusive para nulidades absolutas, sendo inadmissível reconhecê-las de forma presumida. 8. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, em razão do caráter meramente informativo do inquérito policial, não havendo vício a macular a condenação. IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido” (HC n. 259.018-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025).



    11. As instâncias antecedentes também assentaram que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Audiência de instrução e julgamento realizada pelo juiz singular. Ausência do Ministério Público, o qual foi regularmente intimado. Inexistência de verificação de atuação parcial do magistrado. Jurisprudência. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno que deu provimento ao recurso extraordinário para considerar a validade de audiência de instrução e julgamento conduzida pelo juiz singular, sem a presença do Ministério Público, o qual foi regularmente intimado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condução do juiz singular de audiência de instrução e julgamento, na qual estava ausente o Parquet, embora tenha sido devidamente intimado, configura nulidade absoluta, independentemente da comprovação de prejuízo da parte. III. Razões de decidir 3. O sistema das nulidades processuais penais é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual a nulidade de um ato somente será reconhecida se dele resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o postulado ‘tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes’ (HC 138.119/AP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/2/2019). 4. No caso ora analisado, verificou-se que o magistrado não substituiu o Ministério Público e atuou com a finalidade de buscar a verdade real e com o objetivo de esclarecer os fatos imputados ao acusado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: art. 563 do CPP. Jurisprudência relevante citada: HC 138.119/AP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/2/2019; HC 255.946 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/6/2025; HC 230.557 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/11/2024; RE 1.318.172 AgR/DF, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2022; HC 130.433/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/4/2018; RHC 220.007 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/10/2022; HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/10/2016; RHC 121.123/AM, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22/4/2015; HC 88.836/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6/10/2006; e HC 229.631 AgR-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Redator para o acórdão Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025” (RE n. 1.555.431-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. FASE INQUISITORIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/12/2012). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, ‘Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável’ (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 22.11.2023). 4. Não configura, portanto, flagrante hipótese de constrangimento ilegal as decisões dos juízos antecedentes que compreenderam não haver ‘que se falar em nulidade do procedimento de tomada do depoimento pessoal da vítima, realizado na fase do inquérito policial, cujo contraditório pode ser diferido para eventual instrução criminal, acaso venha ser oferecida denúncia contra o agravante, uma vez que ressoa dos autos pedido ministerial de melhores esclarecimentos quanto às datas dos supostos abusos cometidos com escopo de aferir a imputabilidade penal do agravante. Assim, tem-se que a alegação de nulidade não foi negada, mas somente postergada para eventual instrução criminal, acaso sejam concluídas pela imputabilidade do paciente após a conclusão das diligências requeridas pelo Parquet’. 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que ‘O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017’ (RHC 187963 AgR, Primeira Turma, Relator(a) LUIZ FUX, DJe 18.09.2020). 6. O juízo da instrução é competente para analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da realização de uma prova ou de um incidente requerido pelas partes. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 21.05.93; RHC 120411, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 14.02.2014. 7. Agravo regimental não provido” (HC n. 224.024-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que ‘a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato’, bem como ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5